Tribunal: TJBA
Processo: 8067356-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067356-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDA DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
LILLIAN BOAVENTURA ALVES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVANTE ALEGA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA CONSUMIDORA, PESSOA IDOSA E APOSENTADA QUE PERCEBE SALÁRIO MÍNIMO. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PREVIDENCIÁRIA COMPROMETIDA. MEDIDA REVERSÍVEL, POSSIBILITANDO O RESSARCIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CASO A DEMANDA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos em benefício previdenciário, oriundos de contrato na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos sob a rubrica RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A agravante alega ter contratado empréstimo consignado comum, mas foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito com RMC, produto mais oneroso e de difícil quitação.

4. Documentos acostados demonstram descontos contínuos em benefício previdenciário e sugerem quitação do valor principal, reforçando a plausibilidade da tese de abusividade.

5. O perigo de dano está configurado pela incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da agravante.

6. O caráter sucessivo da lesão renova o risco a cada desconto mensal, o que mantém a urgência da tutela, ainda que a ação tenha sido ajuizada com lapso temporal após a contratação.

7. A suspensão dos descontos é medida reversível, já que, em caso de reconhecimento da validade da contratação, o banco poderá retomar a cobrança ou adotar medidas legais de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035982-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, p. 22/03/2023;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039554-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, p. 20.02.2024;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8017197-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, p. 22.05.2024;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8022537-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, p. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067356-21.2024.8.05.0000
, originário do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, em que é Agravante
EDVALDA DE SENA SANTOS
e Agravado o
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria
das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora